Tribunal: TJMT
Processo: 82662-45.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598868-3 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80826620620178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80826620620178110001
ADRIANO PERCIVAL CALDERARO JUSSARA CORTAT DA
Requerente: Advogado:
CALVO SILVA
Requerido: PAGSEGURO INTERNET LTDA
Beneficiário: JUSSARA CORTAT DA SILVA
Conta Judicial 900115841251
Valor: R$ 124,87 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: JUSSARA CORTAT DA SILVA
CPF/CNPJ: 519.447.076-20
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta JUSSARA CORTAT DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 519.447.076-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1496 000170006 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763393 1/1